Tribunal: TJBA
Processo: 8022361-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8022361-49.2026.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante(s) : Abra
ã
o Barbosa da Silva (OAB/BA 62.135)

Paciente :

Jean Silva dos Santos

Impetrado : Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PROVAS. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
HABITUALIDADE DELITIVA.
SUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em Exame.

1
.
Habeas corpus

impetrado em favor de paciente condenado pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), por quatro vezes, em continuidade delitiva, com pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado e sem direito a recurso em liberdade.

2
. Alegação de constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, fundada na suposta fragilidade do conjunto probatório que embasou a condenação, inclusive a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

II. Questões em discussão.

3
. Há três questões em discussão: (i) saber se a via do
habeas corpus
é adequada para o reexame aprofundado de provas que fundamentaram a condenação; (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva em sentença configura antecipação da pena, em violação ao princípio da presunção de inocência; e (iii) saber se houve fundamentação suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

III.
Razões de decidir.

4.
A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é admitida pela legislação processual penal (CPP, art. 387, § 1º), não caracterizando, por si só, violação à presunção de inocência.

5
. A via processual do
habeas corpus
não é meio adequado à discussão exauriente sobre materialidade e autoria delitiva,

por demandar incursão analítica aprofundada sobre a prova, o que refoge ao seu âmbito de utilização.

6.
A arguição de insuficiência de provas para a condenação, inclusive sob a perspectiva de sua validade, é temática típica do recurso de apelação
criminal
, do qual o
habeas corpus
não se apresenta sucedâneo.

7.

Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade do
p
aciente, resta viabilizada a manutenção da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, 311 a 314
e 387
do Código de Processo Penal.

8
. É legítima a manutenção da prisão preventiva em sentença com remissão aos elementos originalmente ensejadores de sua decretação originária, em típica técnica
per relationem.

9
. O reconhecimento da habitualidade criminosa do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade concreta na prática de sucessivos roubos majorados, é elemento idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

10
. Ausente a constatação de manifesta ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, apontando-se seu concreto embasamento em elementos formais que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice o fato de reunir predicativos pessoais positivos.

IV.
Dispositivo e tese.

11
. Ordem denegada.

Tese(s) de julgamento
: “1. A via estreita do
habeas corpus
não é adequada para o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que embasou a sentença condenatória. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença, por si só, não configura antecipação da pena, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP. 3. A prisão preventiva é legítima quando reconhecida em sentença a autoria e a materialidade delitivas, aliadas à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos em que evidenciada a habitualidade criminosa e a periculosidade concreta do agente.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC: 953361 SP 2024/0390314-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

n.º 8022361-49.2026.8.05.0000,
em que figura como
p
aciente
Jean Silva dos Santos
e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento
, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator